Tribunal: TJBA
Processo: 2000054-69.2025.8.05.0250
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000054-69.2025.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: EVERTON CESAR SANTOS SOUZA Advogado(s): SUANE DA PURIFICACAO DUARTE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ERRO MATERIAL NO REGIME INICIAL DE UMA DAS CONDENAÇÕES. RETIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA UNIFICADA. SOMA DAS REPRIMENDAS SUPERIOR A OITO ANOS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EM HARMONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da Execução que, ao proceder à unificação das penas que totalizaram 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, fixou o regime fechado para o cumprimento da sanção. 2. A defesa alega a ocorrência de erro material na decisão, uma vez que o regime de uma das condenações foi considerado semiaberto, quando na verdade era aberto, o que teria levado à imposição indevida de regime mais gravoso. II. Questões em discussão 3. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se a existência de erro material na decisão de unificação, especificamente quanto ao regime de cumprimento de uma das condenações, impõe a sua anulação; e (ii) definir se, mesmo corrigido o erro material, a soma das penas superior a 8 (oito) anos autoriza a manutenção do regime fechado, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal e do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal. III. Razões de decidir 4. Reconhece-se a existência de erro material na decisão agravada, que consignou equivocadamente o regime de uma das condenações, impondo-se a sua retificação para fins de regularidade processual. 5. A correção do erro material, contudo, não altera o resultado da unificação das penas, pois a definição do regime de cumprimento da pena unificada rege-se pelo somatório total das reprimendas, e não pelos regimes fixados nas condenações individuais. 6. A Lei de Execução Penal (art. 111) e o Código Penal (art. 33, § 2º, 'a') determinam, de forma objetiva e cogente, a fixação do regime inicial fechado quando o total da pena unificada ultrapassa 8 (oito) anos de reclusão, o que afasta a discricionariedade do julgador e torna a medida legalmente imperativa. IV. Dispositivo e Teses 7. Agravo em Execução CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, em harmonia com o Parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2000054-69.2025.8.05.0250, sendo Agravante EVERTON CESAR SANTOS SOUZA, e Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.